Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600323-40.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
candidata
a
vereadora
nas
Eleições
Municipais de 2024, com determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional de
valores referentes à omissão de registro de
honorários advocatícios e contábeis e ao
recebimento de recursos de fonte vedada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade do recebimento de
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC) de
candidato majoritário de partido diverso,
ainda que coligados na eleição majoritária,
para o financiamento de campanha de

Num. 44755921 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505143200000043693632
Número do documento: 25101014505143200000043693632
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:09:31
candidato a vereador; (ii) determinar se a
ausência
de
registro
de
honorários
advocatícios e contábeis na prestação de
contas configura irregularidade sanável,
considerando que os serviços foram pagos
por outro candidato da coligação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O repasse de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos distintos, ainda que
coligados na eleição majoritária, para
candidatos
proporcionais,
configura
recebimento de recursos de fonte vedada,
em consonância com a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a
vedação
de
coligações
nas
eleições
proporcionais.
4. A comprovação do pagamento dos
honorários advocatícios e contábeis por
outro candidato da coligação, aliada à
ausência de gastos eleitorais próprios da
candidata e às informações prestadas, é
suficiente para afastar a irregularidade
relativa à omissão de registro desses
valores na prestação de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e parcialmente
provido para afastar a determinação de
recolhimento de valores referentes aos
honorários
advocatícios
e
contábeis,
mantendo a determinação de recolhimento
de valores oriundos de fonte vedada (R$
160,00), mantida a desaprovação das
contas.
Tese de julgamento: 1. O repasse de
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre
candidatos de partidos distintos coligados
em eleições majoritárias para candidatos
em eleições proporcionais con

Inteiro teor:
10/10/2025
Número: 0600323-40.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 20/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600323-
40.2024.6.16.0040, que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Poliany Renata da Silva
Martins. Determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 1.547,88 (mil quinhentos e quarenta
e sete reais e oitenta e oito centavos), sendo R$ 1.387,88 relativos a Recursos de Origem Não
Identificada (RONI) e R$ 160,00 referentes a recursos de fonte vedada, nos termos do art. 32, caput,
e do art. 17, § 9º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do
requerente Poliany Renata da Silva Martins, que concorreu ao cargo eletivo de vereador pelo
Partido da Social Democracia Brasileira no município de Primeiro de Maio, nas eleições municipais
de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, houve repasse de recursos públicos entre
partidos distintos e a omissão das despesas com serviços de advogado e contador, as quais se
caracterizam como recursos de origem não identificada. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
POLIANY RENATA DA SILVA MARTINS (RECORRENTE)
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44755921
10/10/2025
14:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44755921 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505143200000043693632
Número do documento: 25101014505143200000043693632
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:09:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.569

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600323-
40.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: POLIANY RENATA DA SILVA MARTINS
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
candidata
a
vereadora
nas
Eleições
Municipais de 2024, com determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional de
valores referentes à omissão de registro de
honorários advocatícios e contábeis e ao
recebimento de recursos de fonte vedada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade do recebimento de
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC) de
candidato majoritário de partido diverso,
ainda que coligados na eleição majoritária,
para o financiamento de campanha de

Num. 44755921 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505143200000043693632
Número do documento: 25101014505143200000043693632
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:09:31
candidato a vereador; (ii) determinar se a
ausência
de
registro
de
honorários
advocatícios e contábeis na prestação de
contas configura irregularidade sanável,
considerando que os serviços foram pagos
por outro candidato da coligação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O repasse de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos distintos, ainda que
coligados na eleição majoritária, para
candidatos
proporcionais,
configura
recebimento de recursos de fonte vedada,
em consonância com a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a
vedação
de
coligações
nas
eleições
proporcionais.
4. A comprovação do pagamento dos
honorários advocatícios e contábeis por
outro candidato da coligação, aliada à
ausência de gastos eleitorais próprios da
candidata e às informações prestadas, é
suficiente para afastar a irregularidade
relativa à omissão de registro desses
valores na prestação de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e parcialmente
provido para afastar a determinação de
recolhimento de valores referentes aos
honorários
advocatícios
e
contábeis,
mantendo a determinação de recolhimento
de valores oriundos de fonte vedada (R$
160,00), mantida a desaprovação das
contas.
Tese de julgamento: 1. O repasse de
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre
candidatos de partidos distintos coligados
em eleições majoritárias para candidatos
em eleições proporcionais configura fonte
vedada. 2. A comprovação do pagamento
de honorários advocatícios e contábeis por
outro candidato da coligação, aliada à
ausência de gastos eleitorais próprios e às
informações prestadas, é suficiente para

Num. 44755921 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505143200000043693632
Número do documento: 25101014505143200000043693632
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:09:31
afastar a irregularidade relativa à omissão
de registro desses valores na prestação de
contas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.096/95, arts. 38 e ss.; Lei nº 9.504/97, art.
16-C; Lei nº 13.487/2017; Resolução TSE
nº 23.607/2019, art. 17, § 9º e art. 20.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Tribunal Pleno, publ. 05/10/2022; TSE,
AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos
Horbach, publ. 20/03/2023; TRE-PR, REl
060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes
Panza,
publ.
16/12/2024;
TRE-PR,
RECURSO ELEITORAL nº 060063825, Rel.
Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
DJE 13/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/10/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais relativas às Eleições Municipais 2024 de
Poliany Renata da Silva Martins, candidata a vereadora pelo partido PSDB no município de
Primeiro de Maio/PR, julgadas desaprovadas e com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional do montante de R$ 1.547,88 (id.44698444), em virtude de omissão no registro dos
honorários advocatícios e contábeis e recebimento de recursos de fonte vedada.
Apresentados Embargos de Declaração (id 44698452), foram rejeitados pelo Juízo (id 44698464).
Inconformada, a prestadora recorreu, pedindo a reforma parcial da sentença no sentido de afastar
a devolução de recursos (id. 44698472), argumentando que o recebimento de recursos do Fundo

Num. 44755921 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505143200000043693632
Número do documento: 25101014505143200000043693632
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:09:31
Especial de Financiamento de Campanha decorreu em razão da coligação firmada em convenção
e o custeio dos honorários contábeis e advocatícios foram arcados pela coligação majoritária e
não constituem doações estimáveis.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso
(id 44712619).
Intimada a recorrente para regularizar sua representação processual (id 44715905), apresentou
substabelecimento (id 44721871).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da decisão de Embargos Declaratórios foi publicada
no DJE nº 149, fls. 192/194, do dia 04/08/2025, e as razões foram protocoladas no dia 07/08/2025
(id. 44698472).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita

Num. 44755921 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505143200000043693632
Número do documento: 25101014505143200000043693632
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:09:31
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
As contas discutidas nos presentes autos foram apresentadas com a movimentação total de R$
220,00 estimados e com origem em Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) de
outro candidato, conforme extrato id 44698393. Foram desaprovadas pelo juízo a quo, com
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 1.547,88, sendo R$ 1.387,88 relativos
a ausência de registros da prestação de serviços advocatícios e contábeis, R$ 160,00 referentes
a recursos de fonte vedada.
A recorrente insurge-se contra os fundamentos da sentença, cujos argumentos passa-se a
analisar individualmente.
a) Recursos de Fonte Vedada
Do parecer conclusivo constou o seguinte (id 44698432):
O exame detectou pagamento de material de propaganda pela campanha da Chapa Majoritária
de BRUNO EDUARDO SANTA ROSA E JOSÉ CARLOS CARMEZINI com recursos
do FEFC em benefício do candidato a VEREADOR Requerente, o que também foi registrado na
presente prestação de contas no relatório RECEITAS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO (ID.
129012487) no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) - Nota fiscal 235.
A decisão recorrida acolheu o parecer e determinou o recolhimento do valor de R$ 160,00 ao
Tesouro Nacional, nos termos do § 9º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão do
recebimento de receita estimável, paga com Recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) do candidato ao cargo majoritário de partido diverso do recorrente.
Em recurso, a candidata reconhece o recebimento do recurso estimável, alegando que o
recebimento de FEFC decorreu do candidato majoritário aos demais da proporcional, sendo a
coligação majoritária firmada em convenção.
O recurso não prospera.
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, restou proibida a formação de
coligações para as eleições proporcionais, passando o § 1º do artigo 17 da Constituição Federal a
ter a seguinte redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a

Num. 44755921 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505143200000043693632
Número do documento: 25101014505143200000043693632
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:09:31
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
Pela sua relevância, a precisa interpretação desse dispositivo foi questionada no STF no bojo da
Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 7214, cujo julgamento resultou na seguinte ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR
PARTIDOS
POLÍTICOS
OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE
PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017.
EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário
aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com
base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico, permitir
o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a do
legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela
existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos
repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
[STF, Tribunal Pleno, ADI 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ. 05/10/2022]
Do voto condutor do e. relator extrai-se o seguinte raciocínio:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização de
coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos políticos na
eleição proporcional.

Num. 44755921 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505143200000043693632
Número do documento: 25101014505143200000043693632
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:09:31
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente a
possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.
As coligações não se notabilizaram no Brasil como a junção ideológica de partidos, longe disso.
Sua formação sempre foi intrinsecamente ligada à disputa eleitoral e, quando muito, à futura
ocupação dos espaços de poder derivados do pleito.
Assim, é impensável interpretar o novo dispositivo constitucional de forma a tolher de seu
escopo a forma central de interação entre as agremiações coligadas, qual seja, o
compartilhamento de recursos.
Ou seja, a vedação ao compartilhamento de recursos entre partidos não coligados - o que é a
regra para as eleições proporcionais - decorre da Constituição e da interpretação que lhe foi
conferida pelo STF, sendo certo que o TSE apenas disciplinou aquilo que foi soberanamente
decidido pelo Congresso Nacional.
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19 apresenta a seguinte redação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
Há, portanto, uma vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos e
partidos não coligados - e não há possibilidade de coligação nas eleições proporcionais.
A pretensão de valer-se da coligação majoritária para justificar o trânsito de recursos entre os
partidos que a compõem nas eleições proporcionais configura burla à vedação das coligações
nestas.
No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior e deste Regional fixou-se pela constatação
de irregularidade na hipótese versada nos autos, qual seja, repasse de recursos do FEFC de
candidato da majoritária a candidatos da proporcional de partido diverso, ainda que coligado na
majoritária e mesmo que se trate de doação estimável.
(...)

Num. 44755921 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505143200000043693632
Número do documento: 25101014505143200000043693632
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:09:31
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG, relator
designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à agremiação
donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte vedada, a teor do
art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para cargo diverso na
circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no art. 33, § 3º, da
Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor irregularmente doado
e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar–se de recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR–REspe
nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser
mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não
destacado no original]
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos do FEFC
por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em eleição
proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de
recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições majoritárias,
reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício da coligação não
afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições majoritárias para
candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e ensejando a desaprovação
das contas."
(...) [TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não
destacado no original]
Conforme se verifica dos precedentes, ainda que existente coligação para a majoritária que
envolvesse, dentre outros, esses partidos, tal fato não descaracteriza a irregularidade, motivo
pelo qual se impõe a manutenção do entendimento adotado de primeiro grau.

Num. 44755921 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505143200000043693632
Número do documento: 25101014505143200000043693632
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:09:31
Dessa forma, quanto aos materiais de propaganda, a recorrente, filiada ao Partido da Social
Democracia Brasileira, recebeu doação estimável de materiais pagos com recursos oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) do União Brasil, apurado no montante
de R$ 160,00, pelo que deve ser mantida a determinação de devolução reconhecida em primeiro
grau.
b) Omissão no registro dos honorários advocatícios e contábeis
A discussão reside na necessidade de registro e comprovação da origem do custeio dos
profissionais da advocacia e de contabilidade em prestação de contas e se esta comprovação foi
efetivamente realizada nos autos, afastando a eventual incidência de recebimento de recursos de
origem não identificada.
A recorrente não registrou valores referentes aos gastos com honorários advocatícios e
contábeis, apresentando esclarecimentos através de nota explicativa apresentada junto as contas
retificadoras em 03 de junho de 2025 (id 44698429) e petição de manifestação em 18 de junho de
2025 (id 44698436)
Em sentença, houve o reconhecimento de existência de Recurso de Origem Não Identificada -
RONI, relativos à ausência dos registros dos honorários mencionados. Para quantificar o valor a
ser recolhido ao Tesouro Nacional, o Juízo de Primeiro Grau adotou média aritmética simples dos
valores efetivamente declarados e comprovados por candidatos ao cargo de vereador, resultando
na condenação ao recolhimento de R$ 1.387,88 (id 44698444).
Nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600395-27.2024.6.16.0040, do candidato a
Eleição Majoritária Bruno Eduardo Santa Rosa Bauermann, é possível verificar no objeto do
contrato de prestação de serviços advocatícios, juntado no documento id 44329983, a seguinte
segregação de valores e serviços:
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: O presente contrato tem como objeto a contratação do
contratado para a prestação de assessoria jurídica ao contratante no âmbito das eleições
municipais de 2024.
A - R$ 6.000,00 (Seis mil reais) para a prestação de contas do Candidato Contratante; do
Partido União Brasil, e dos Candidatos a Vereadores do Partido União Brasil de Primeiro de
Maio-Pr.
B - R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) para a prestação de contas dos partidos coligados na
majoritária e dos candidatos a Vereadores dos respectivos partidos. (Federação
PSBB/CIDADANIA, Democracia Crista - DC, Novo e Avante).
Da mesma forma, o contrato dos serviços contábeis encontra-se juntado naqueles autos,
documento id 44329984, e discrimina a prestação e valores pagos de forma semelhante:
Parágrafo Primeiro: A prestação dos serviços contratados abarca a prestação de contas
decorrentes do pleito, sendo:
A-R$ 3.000,00 (três mil reais) para a prestação de contas do Candidato Contratante; do Partido

Num. 44755921 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505143200000043693632
Número do documento: 25101014505143200000043693632
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:09:31
União Brasil, e dos Candidatos a Vereadores do Partido União Brasil de Primeiro de Maio-Pr.
B-R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a prestação de contas dos partidos coligados na majoritária e
dos candidatos a Vereadores dos respectivos partidos. (Federação PSBB/CIDADANIA,
Democracia Crista - DC, Novo e Avante).
Em situação análoga, esta Corte Eleitoral decidiu que "o recebimento de doações estimáveis
relativas aos serviços prestados por contador e advogado dispensam o registro na prestação de
contas do donatário. Por outro lado, quando o gasto é efetuado diretamente pelo candidato,
deverá ser declarado, inobstante a despesa não seja computada para o limite de gastos. A falta
de esclarecimento, tanto após o parecer de diligência, tanto nas razões recursais, sobre o
responsável pelo custeio dos serviços de contabilidade e advocacia prestados à campanha da
candidata compromete a transparência e a confiabilidade das contas, justificando a sua
desaprovação" [RECURSO ELEITORAL nº 060063825, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, DJE 13/02/2025].
Do excerto, extraem-se dois pontos importantes. Primeiro, o de que o recebimento dessas
doações estimáveis dispensa o registro na prestação de contas do donatário; segundo, a
possibilidade de que o esclarecimento seja realizado até as razões recursais. No presente caso,
ainda em primeiro grau, a prestadora afirmou que as despesas em questão haviam sido
suportadas pelo candidato a eleição majoritária (ids.44698429 e 44698436).
Outrossim, o art. 20 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que despesas e custos
assumidos pelo partido e utilizados em benefício de uma ou mais candidaturas devem ser
registrados pelo doador como despesas financeiras e como transferências de recursos
estimáveis, com a individualização do valor mediante rateio, porém excepciona os decorrentes de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, ou seja, dispensa-se a individualização
nesses casos, mas não a informação sobre o repasse.
Portanto, foi constatado o registro de pagamento de advogado e contador pelo candidato a
eleição majoritária o que, aliado à ausência de gasto eleitoral próprio constatado nos extratos
bancários e as informações apresentadas pela recorrente, é suficiente para superar a
irregularidade assentada em primeiro grau.
Nesse prisma, é possível o afastamento da determinação de devolução ao Tesouro Nacional
como pleiteado em recurso.

CONCLUSÃO
Face ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a
determinação de recolhimento de valores referentes aos honorários advocatícios e contábeis,
mantendo a determinação de recolhimento de valores oriundos de fonte vedada (R$ 160,00),
mantida a DESAPROVAÇÃO das conta

Num. 44755921 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:51
https://pje1g-mg.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505143200000043693632
Número do documento: 25101014505143200000043693632
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 15:09:31
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600323-
40.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: POLIANY RENATA DA SILVA MARTINS - Advogados do(a)
RECORRENTE: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - PR111016, CARLOS ALBERTO
CALOVI TIVA - PR88145 - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS
PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.10.2025